Tribunal: TJSP
Processo: 1501795-64.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelação criminal do Ministério Público. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, art. 59 do Código

Ementa:
1-) Apelação criminal do Ministério Público. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base, pelas circunstâncias judiciais favoráveis, art. 59 do Código Penal, primariedade, bons antecedentes, conduta social normal, resultado e consequências do crime, foi fixada, corretamente, no piso, tendo-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da menoridade não faz com que a pena fique aquém do mínimo, dessa forma, fica no mesmo patamar. Por fim, na terceira fase, pela primariedade, bons antecedentes, não comprovação de reiteração criminal e integrar organização criminosa, diminui-se de 1/4, tendo-se três (3) anos e nove (9) meses e trezentos e setenta e cinco (375) dias-multa e, ainda, pela participação de adolescente, aumenta-se de 1/6, chega-se quatro (4) anos, quatro (4) meses e quinze (15) dias de reclusão e quatrocentos e trinta e sete (437) dias-multa. Pena definitiva, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial é o semiaberto. Incide o disposto no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, sendo o apelado primário, sem antecedentes, jovem e com prática de delito de efeitos deletérios medianos.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. O valor da sanção é superior a quatro (4) anos, por conseguinte, existe proibição legal (art. 44, inciso I, do Código Penal). Além disso, as circunstâncias judiciais, art. 44, inciso III, do Código Penal, não mostram ser ela suficiente para a recuperação do apelado. Enfim, não há qualquer requisito legislativo para a imposição da preferência da pena restritiva de direitos ao invés da pena corporal. O "sursis" também não é viável (art. 77, do Código Penal).
7-) Recurso preso (fls. 453). Permanecerá nessa condição, pois ainda subsistem os motivos para sua prisão. Ele ficou preso durante toda a tramitação, pelo crime, combatido mundialmente, logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida. Oficie-se para transferência.